Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TEMA 1060 STJ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47365968).
3. Em suas razões recursais, o MPDFT alega que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, pelo depoimento da testemunha e pela confissão do acusado em juízo. Pede a reforma da sentença, com a condenação do réu pelo crime do art. 330 do CP, nos termos da denúncia.
4. Em contrarrazões (ID 47365973), o réu defende a manutenção da sentença, sustentando que a conduta de desobedecer ordem de parada de trânsito emanada por autoridade competente configura apenas a infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, afirmando que o crime do art. 330 do CP é residual, somente incidindo quando ausente norma sancionadora não penal.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 49782871).
6. Nos termos do art. 330, do CP, configura-se o crime de desobediência quando desobedecida ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
7. Na espécie, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, em especial pelo TCO 135/2019 (ID 47365857, juntando-se a ocorrência policial respectiva) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, consta do referido TCO 135/2019 a versão do condutor do flagrante, policial militar Aldemar Rodrigues, segundo a qual, “(...) estava de serviço no Posto da Polícia Rodoviária Militar na cidade de Planaltina/DF, divisa com o município de Planaltina de Goiás/GO; QUE estavam fazendo abordagens de rotina; QUE o veículo Peugeot, de cor preta, Placa EFT 9359, que era conduzido pelo autor do fato passou pelo local; QUE deram voz de parada para o condutor do veículo para efetuarem fiscalização de rotina; QUE o autor do fato não obedeceu a ordem emitida pelos policiais presentes no local, arrancando seu veículo do local e saindo em alta velocidade; QUE os policiais militares foram no encalço do autor do fato, entrando no município de Planaltina de Goiás/GO; QUE conseguiram abordar o indivíduo na altura do Setor Sul daquela cidade; QUE o condutor do veículo estava muito alterado e violento (...)”. Tal versão foi devidamente confirmada em Juízo, em audiência de instrução, através do depoimento do mesmo policial militar Adelmar Rodrigues da Silva, na condição de testemunha, devidamente compromissada e sob o crivo do contraditório (ID 47365943). Ademais, o próprio acusado confessou a prática do crime em juízo (ID 47365960). Tais provas são harmônicas entre si ao apontar, categoricamente, a materialidade e autoria do crime em questão.
8. Vale lembrar que “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos” (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
9. Por fim, relevante notar que o Superior Tribunal de justiça, no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. Nessa linha, revela-se insustentável a tese defensiva relativa à subsidiariedade do crime de desobediência na hipótese, por supostamente haver sanção especial extrapenal – art. 195, CTB. Isso porque, a aludida infração administrativa do art. 195, do CTB, restringe-se às abordagens movidas pelas autoridades e agentes de trânsito, no controle cotidiano do tráfego local, não se estendendo à ordem de parada feita por policiais em atividade de policiamento ostensivo, nos exatos termos do sobredito julgado vinculante. A propósito, não é outro o entendimento deste colegiado, confiram-se: Acórdão 1600109, 00066045220178070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022; Acórdão 1306471, 07119598220198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.
10. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem emanada de policial militar no exercício de sua função pública, evidencia-se que a sentença absolutória fora proferida sem o adequado embasamento, devendo ser reformada para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 330 do Código Penal.
11. Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena. A conduta do acusado, embora mereça a devida reprovação social e censura, certo é que a sua culpabilidade não extrapola ao tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que o mesmo ostenta duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao examinado nos autos (ID. 47365912, páginas 16 e 21). Ressalte-se que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021). A conduta social não foi devidamente investigada. Quanto à sua personalidade, não há elementos nos autos a permitir tal aferição. O motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Por fim, o Estado em nada contribuiu para a prática do delito. Nesse contexto, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de detenção e a pena de multa em 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão do réu, razão pela qual diminuo a pena na razão de 1/6 (um sexto), observado que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ). Por tais razões, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção e a pena de multa e 10 (dez) dias-multa. À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento. Face à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c §3o, do Código Penal, determino o cumprimento da pena no regime inicialmente aberto. Considerando que o condenado preenche os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo das Execuções Criminais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do CP às penas de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo das Execuções Criminais.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.